Tribunal: TJDFT
Processo: 0736556-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736556-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSELE SANTANA E SILVA APELADO: BIO CELL TERAPIA CELULAR LTDA, ANA CATARINA VIANA VALLE D E S P A C H O Vistos, etc., A apelante postulou a concessão de gratuidade de justiça em seu apelo, motivo pelo qual deixou de recolher as custas do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7o). Em que pese tenha sustentado estar em condições de hipossuficiência de recursos financeiros, apresentando a pertinente declaração e provas na tentativa de embasar o citado requerimento, vislumbra-se a presença de elementos contrários à alegação de hipossuficiência da recorrente. A par disso, a situação aduzida pela apelante ainda merece esclarecimentos mediante a anexação de outros documentos que eventualmente afastem a dúvida supra noticiada, mormente, quanto aos fatos e documentos acrescentados pelos apelados em contrarrazões recursais, sob pena de indeferimento do pleito (CPC, art. 99, §2o). Por conseguinte, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, para subsidiar o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos, traga o(a) recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, outros documentos que entender pertinentes à comprovação do aduzido estado de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pleito, ficando ciente do disposto no parágrafo único do art. 100 do CPC. Faculto o recolhimento do preparo recursal, ficando o(a) interessado(a) ciente de que tal providência acarretará a perda do objeto da pretensão referente à benesse em análise, sob pena de conhecimento do Recurso por Ausência de Pressuposto de Admissibilidade Objetivo (PREPARO). Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargador. ALFEU MACHADO Relator